Tribunal: STF
Processo: RE 362666
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL.
   TRIBUTÁRIO. DECRETO-LEI 406/68. ISS. BASE DE CÁLCULO.
   RECEPÇÃO.
1.      O embargante repisa argumentos já afastados no
   julgamento do regimental, ocasião em que se reafirmou a
   jurisprudência desta Corte.
2.      Embargos de declaração
   rejeitados.